Tribunal: TJDFT
Processo: 0742981-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. LOCAL DA SEDE. NÃO INCIDÊNCIA DO DOMICÍLIO DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Ceilândia em face do Juízo de Águas Claras em ação de cobrança. O juízo suscitado (Águas Claras) declinou da competência para Ceilândia ao argumento de que o sócio administrador da empresa ré reside naquela circunscrição, embora a sede da empresa esteja localizada em Águas Claras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o juízo competente para processar e julgar ação de cobrança quando a parte ré é pessoa jurídica, considerando a existência de relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de ação movida contra pessoa jurídica, a competência territorial é determinada pelo local onde está situada sua sede, não sendo determinante o domicílio do sócio administrador.
4. A personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios, sendo certo que o domicílio da pessoa jurídica é o lugar onde funcionam suas diretoria e administração, ou onde eleger domicílio especial, conforme artigo 75, inciso IV, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
1. Em ação de cobrança movida contra pessoa jurídica, a competência territorial é determinada pelo local da sede da empresa ré, não se aplicando o domicílio do sócio administrador.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 75, IV.